Tribunal: STF
Processo: HC 268742
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANTIDA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.

    2. A incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º do artigo 334 do Código Penal independe da clandestinidade do meio de transporte utilizado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. 

    3. In casu, os pacientes foram condenados à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 

    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.